Tribunal: TJBA
Processo: 0003006-63.2010.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0003006-63.2010.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCOS PAULO PEREIRA ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO
157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
(ROUBO)
,
À PENA DE
04 (QUATRO) ANOS,
06 (SEIS)
MESES

E 29 (VINTE E NOVE) DIAS
DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME
SEMI
ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE
44
(
QUARENTA E QUATRO
) DIAS-MULTA
.
POSTULAÇÃO PELA EXCLUSÃO,
NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA,
D
A
VALORAÇÃO
NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CULPABILIDADE
DO
APELANTE. NÃO ACOLHIDA.
HOUVE EXTRAPOLAÇÃO DO TIPO PENAL.

PLEITO DA DEFESA
PELA APLICAÇÃO da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria.
Acolhido em parte
.
Atenuante reconhecida mas aplicada em patamar incorreto
.

1.
Conforme a exordial,
no dia dos fatos, a vítima encontrava-se acompanhada de uma garota nas imediações do Colégio Manoel de Almeida, Paulo Afonso/BA, quando foi abordada pelo acusado, o qual colocou um objeto em suas costas e anunciou um assalto,
afirmando
que queria o celular da vítima, a qual entregou o objeto prontamente.

2. Tem-se que a materialidade e a autoria foram reconhecidas pelo Magistrado de piso quanto ao crime previsto no
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
(Roubo)
, inclusive não se insurgindo, neste tocante, a defesa do Apelante, irresignando-se, tão somente, quanto
à dosimetria da pena
.

3. Redimensionada
a
pena
aplicada ao
R
ecorrente,
bem como modifica
do
o regime de cumprimento para o aberto.

RECURSO CONHECIDO E
parcialmente
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº
0003006-63.2010.8.05.0191
, da Comarca de
Paulo Afonso
/BA, tendo como Apelante
MARCOS PAULO PEREIRA ALVES
,

sendo Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.